Tribunal: TJMT
Processo: 1022157-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022157-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO), ISAC CHEDID SAUD - CPF: 061.792.400-78 (AGRAVANTE), JOSE ENRIQUE FERRARI - CPF: 316.426.329-53 (AGRAVADO), EDUARDO FERRARI - CPF: 008.038.941-47 (ADVOGADO), LORENE FERNANDEZ DALL NEGRO FERRARI - CPF: 298.350.701-72 (AGRAVADO), EDUARDO FERRARI - CPF: 008.038.941-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE CONCURSO SINGULAR DE CREDORES
-
DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O INCIDENTE PARA RECONHECER A PREFERÊNCIA DO CREDOR/AUTOR, MAS LIMITOU A 150 (CENTO E CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - VERBA HONORÁRIA DO PATRONO DE UM DOS CREDORES - PREFERÊNCIA AOS DEMAIS CRÉDITOS - POSIÇÃO FIXADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 637) – LIMITAÇÃO ESTABELECIDA PELO PRÓPRIO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 83, I, DA LEI No 11.101/2005
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial no. 1.152.218/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 637), consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios, considerando ostentarem natureza alimentar, devem ser equiparados a crédito trabalhista, para efeito de habilitação na falência.

Destarte, o crédito derivado da verba honorária apresenta preferência, sobrepondo-se aos demais, porém há de ser observado o limite de 150 salários mínimos referido no acórdão paradigma, sob pena de apenas o advogado obter a satisfação de seu crédito, nada percebendo os demais credores.

Conquanto o referido precedente refira-se a processo falimentar, o Superior Tribunal de Justiça passou a aplicar dito entendimento, por analogia, ao simples concurso de credores.

Além disso, a decisão agravada, ao limitar os valores dos honorários advocatícios a 150 salários mínimos, tal qual previsto no artigo 83, I, da Lei no. 11.101/2005, apenas obedeceu ao que ficou estatuído no julgamento do retro citado REsp no. 1.152.218/RS (Tema Repetitivo 637).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISAC CHEDID SAUDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do Incidente de Concurso Singular de Credores no 2567-19.2019.811.0046 - Código: 136750, movido em desfavor de JOSE ENRIQUE FERRARI e LORENE FERNANDEZ DALL NEGRO FERRARI, que, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente a ação, para o fim específico de reconhecer a preferência do credor/autor ISAC CHEIDID SAUD ao crédito percebido nos autos em apenso (Código: 11024), contudo, no patamar máximo de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida poderá lhe trazer prejuízos, pois seu crédito alimentício foi fixado no montante de 150 vezes o salário mínimo (algo em torno de R$ 165.000,00), enquanto que o valor em depósito suplanta os R$ 500.000,00 e o seu crédito mais de R$ 10 milhões de reais.

Aduz que a limitação lhe prejudica e ainda faz concorrer com outros credores de classe inferior (os quirografários) pelo restante que está depositado nos autos originais.

Defende que não pode ser relegado no pagamento total de seu crédito, dentro das forças do depósito judicial no processo originário.

Assevera que há uma interpretação analógica errônea, com o quanto determinado na LRF (artigo 83, I), pois não se está diante de um processo de recuperação judicial ou falência.

Alega que referida limitação também não tem previsão nos artigos 22, caput e § 2o, e 24, ambos do Estatuto da OAB, nem mesmo outra classe preferencial (trabalhistas, por exemplo) há no processo principal.

Argui que eventual crédito hipotecário seria classificado como em segundo lugar, na dicção do artigo 83 da lei de falências e que o processo originário não se encerrará com a distribuição do dinheiro da arrematação dos bens na comarca de Comodoro, já que o credor irá buscar outros bens.

Atesta que há decisões do STJ dando a preferência sem ressalvas e/ou teto/patamar em 150 salários mínimos ao crédito de honorários/alimentícios, mesmo em desfavor de credor hipotecário.

Por fim, aduz que reformada a decisão recorrida, fica sem razão o dispositivo que determinou o pagamento de 10%, pelo agravante.

Assim, pede pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo para reformar em parte a decisão, a fim de que seja extirpada da mesma a limitação/teto de 150 salários mínimos, possibilitando ao agravante o recebimento de parte de seu crédito, bem como, extirpar a condenação em honorários do agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 113668454).

Contraminuta da parte agravada (ID 117820975).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Versam os autos sobre Incidente de Concurso Singular de Credores movido por ISAC CHEIDID SAUD em desfavor de LORENE FERNANDEZ DALL NEGRO FERRARI e JOSE CARLOS CRISOSTOMO RIBEIRO, aduzindo que detém crédito de honorários advocatícios, via dos autos de Execução no. 0047302-81.2001.8.12.0001, que tramita na 5a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, contra o executado GERMANO FRANCISCO BELLAN.

Aduz que o valor de seu crédito perfaz a quantia de R$ 2.787.647,57 (dois milhões, setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), ao passo que os 03 imóveis que foram levados a leilão no dia 04.09.18, nos autos em apenso, estão penhorados desde 07.02.11, em seu favor, sendo que o valor da arrematação/lance foi de R$ 581.744,00, com entrada de 25% (144.436,00) e o saldo parcelado em 30 (trinta) parcelas de R$ 14.543,60.

Escorado nos argumentos aqui sintetizados, requereu a Abertura do concurso singular de credores, nos termos do CPC, bem como seja determinada a intimação de todos os credores interessados e, por fim, seja reconhecida a sua preferência a todos os demais credores, com a consequente sub-rogação sobre o total do produto (dinheiro) da arrematação.

Ao decidir o incidente, o Magistrado de piso entendeu que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo que a referida verba goza de privilégio geral em concurso de credores e se equipara aos créditos de natureza trabalhista, nos termos em que propala o § 14, do artigo 85, do CPC.

Por esta razão, amparado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, julgou parcialmente procedente a ação, para o fim específico de reconhecer a preferência do credor/autor ISAC CHEIDID SAUD ao crédito percebido nos autos em apenso (Código: 11024), contudo, no patamar máximo de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86, do CPC, e, quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, 2o, do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c/c 86, do CPC).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma em parte da decisão, a fim de que seja extirpada da mesma a limitação/teto de 150 salários mínimos, possibilitando ao agravante o recebimento de parte de seu crédito, bem como, extirpar a condenação em honorários do agravante.

Pois bem.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Estamos diante de um Incidente de Concurso Singular de Credores, sendo certo que os credores concorrentes são circunscritos a dois grupos distintos, o primeiro relacionado aos credores quirografários, cuja preferência advém estritamente da penhora e o segundo formado pelos credores detentores de títulos de preferência derivados do direito material.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial no. 1.152.218/RS, sob o rito da Lei dos Recursos Repetitivos (art. 543-C, §7o, CPC), consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios, considerando ostentarem natureza alimentar, devem ser equiparados a crédito trabalhista, para efeito de habilitação na falência.

Confira-se a ementa do julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. 1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. 1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005. 2. Recurso especial provido.” (REsp no. 1.152.218/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 07/05/2014)

Do corpo do voto, fixou-se a seguinte tese:

“6. Por fim, realço a importância do precedente ora em debate, com o rito e efeito do recurso repetitivo (art. 543-C, CPC), pois uma vez afirmada a natureza alimentar dos honorários de advogado no âmbito do direito privado - caso acolhida a tese ora proposta -, é bem verdade que seus reflexos diretos e indiretos não se esgotam na classificação do crédito para efeito de falência ou recuperação. Evidentemente que o alcance do conceito - verba alimentar dos honorários, no campo cível - atinge outras esferas, tarefa de interpretação e aplicação que caberá à doutrina e jurisprudência. 7. Portanto, feitas essas ponderações, encaminho as seguintes teses a serem apreciadas pelo rito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 7.1) os créditos resultantes de honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, tem natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado o limite de valor previsto no artigo 83-I do referido Diploma Legal.”

Conquanto o referido precedente refira-se ao processo falimentar, o Superior Tribunal de Justiça passou a aplicar dito entendimento, por analogia, ao simples concurso de credores, como se vê do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI 8.906/94. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DOS EDCL NOS ERESP 1.351.256/PR. 1. A Corte Especial adotou o novel entendimento de que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista, mesmo em se tratando de Execução Fiscal. Precedente: EDcl nos EREsp 1.351.256/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 4.3.2015, DJe 20.3.2015. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1539760/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 11/11/2015).

Consoante o parágrafo 2o do artigo 908 do CPC, combinado com o artigo 797, parágrafo único, do mesmo diploma legal, este último que repetiu a redação dos artigos 612 e 613 do CPC/73, se, num processo de execução, recair mais de uma penhora sobre um mesmo bem, terá preferência no recebimento do valor apurado com a arrematação aquele que tiver realizado a penhora em primeiro lugar, com exceção de outro título legal de preferência.

Confira-se:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

“Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

(...)

§ 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.”

Destarte, o crédito derivado da verba honorária apresenta preferência, sobrepondo-se aos demais, porém há de ser observado o limite de 150 salários mínimos referido no acórdão paradigma acima citado do STJ, sob pena de apenas o advogado obter a satisfação de seu crédito, nada percebendo os demais credores.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONCURSO DE CREDORES – CRÉDITOS REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA DO CRÉDITO AO MONTANTE DE 150 SALÁRIOS-MÍNIMOS, CONSOANTE DISPÕE O ART. 83, I, DA LEI 11.101/2005 – POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO APLICAR DISPOSITIVO LEGAL SEM A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DE SUA INCIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA, OU DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC – PREMISSA SOBRE A QUAL SE FUNDAMENTA O AGRAVO QUE NÃO MAIS SE SUSTENTA – CRÉDITOS DA EXEQUENTE QUE EXCEDEM AO MONTANTE OBTIDO COM A ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EXEQUENTE PELO JUÍZO A QUO QUE RECONHECEU SEUS CRÉDITOS PARA ALÉM DAQUELES SQUE SÃO OBJETO DA EXECUÇÃO, DOTADOS DE GARANTIA REAL – OUTROSSIM, POSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI 11.101/2005 ÀS EXECUÇÕES DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS CREDORES EQUIPARADOS AOS TRABALHISTAS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) A 150 SALÁRIOS MÍNIMOS, CONFORME DISPOSIÇÃO DO ART. 83, I, DA LEI 11.101/2005. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0075029-40.2020.8.16.0000, Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO PRAZERES, 14a Câmara Cível, Julgado em 20/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO DE CREDORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO TRABALHISTA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. LIMITAÇÃO, CONTUDO, AO VALOR CORRESPONDENTE A 150 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2254457-32.2021.8.26.0000, Relator: Cesar Lacerda, 28a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 17/11/2021)

Além disso, a decisão agravada, ao limitar os valores dos honorários advocatícios a 150 salários mínimos, tal qual previsto no artigo 83, I, da Lei no. 11.101/2005, apenas obedeceu ao que ficou estatuído no julgamento do retro citado REsp no. 1.152.218/RS (Tema Repetitivo 637).

De rigor, assim, a manutenção da decisão objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022